Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. CAC. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Portar arma de fogo fora das hipóteses legalmente autorizadas, desrespeitando os regramentos sobre o tema configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
4. O artefato apreendido, embora comprovado que pertencia ao recorrente (atirador desportivo), se encontrava em situação de ilegalidade no momento da apreensão, uma vez que se afastou do percurso autorizado, além de estar municiada, descumprindo o regulamento.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.